Tribunal: TCU
Processo: 006.893/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2528/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.893/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenda Paetzoldt Silva (XXX.005.618-XX); Fernando José Kosteski (XXX.066.750-XX); Gabriel Gustavo Félix Souza (XXX.459.759-XX); Ismael das Chagas (XXX.859.299-XX); Joabe Felipe da Rocha (XXX.771.329-XX); Lucas Masson Carioca dos Santos (XXX.298.779-XX); Maria Luiza de Oliveira (XXX.955.039-XX); Rodrigo Maffessoni (XXX.481.379-XX); Silvya Gabriela Mueller Fontorio (XXX.747.089-XX); Thaisy Emannuely de Moura Moraes (XXX.780.373-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.